Tribunal: TJBA
Processo: 0500232-94.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500232-94.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SELMA MARCIA FERNANDES ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO AMORIM DE LACERDA, MARIANA COUTINHO SHIMABUKURO

APELADO: JOHN BERNARDES JUSTINIANO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho alegado. A autora sustenta que adquiriu o imóvel e que teria sido esbulhada pelos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior e do esbulho praticado pelos réus.

III. Razões de decidir

3. Nas ações possessórias, incumbe à parte autora comprovar a posse, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A prova da propriedade, isoladamente, não se confunde com a posse e não é suficiente para amparar o pedido possessório.
5. No caso, os elementos probatórios não demonstram o exercício efetivo da posse pela autora, inexistindo comprovação de atos de uso, vigilância ou fruição do bem.

6. Depoimentos testemunhais apresentados pela autora são genéricos e não evidenciam posse contínua e exteriorizada.

7. Em sentido contrário, provas documentais e testemunhais indicam que os réus exercem posse fática sobre o imóvel, inclusive com edificações e contratos relacionados ao uso do bem.
8. Ausentes os requisitos legais, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho e de sua data. 2. A comprovação da propriedade, sem demonstração do exercício da posse, é insuficiente para o acolhimento do pedido possessório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1547788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.05.2017; TJMG, AC nº 10024132066267004, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 21.05.2019; TJRJ, APL nº 00010372820178190207, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, 10ª Câmara Cível, j. 05.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0500232-94.2015.8.05.0201,
oriundo da comarca de Porto Seguro,

em que figura como apelante

SELMA MARCIA FERNANDES ARAUJO
, e, como apelados

IARA DA SILVA MACHADO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.